Tribunal: CARF
Processo: 10830.002182/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002182/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.218 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
EDI WILSON QUARELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a incidência, no lançamento, do imposto
de renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 01-27.868 da 5a Turma da DRJ
em Belém/PA (fls. 284 e segs.).
Trata-se de impugnação em face à Notificação de Lançamento, fls. 13/16, lavrada
contra o interessado, já qualificado nos autos, em procedimento de revisão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002182/2010-14
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002182/2010-14

Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, na qual foram
constatadas as seguintes infrações:
I - Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$128.933,46, apurada na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF do
HSBC Bank Brasil S.A, CNPJ: 01.701.201/0001-89.
Resultou a ação fiscal na apuração de restituição no valor de R$8.582,14, em vez de
R$44.018,84, apurada na declaração de ajuste original.
Em sua impugnação, fls. 03/10, o interessado, por seu procurador, alega, em síntese,
que:
Inicialmente informamos que as folhas indicadas na impugnação referem-se à
numeração do processo judicial.
A “descrição dos fatos e enquadramento legal" da Notificação de Lançamento ora
questionada, a autoridade fazendária tomou como base desse ato fiscal - como se fosse
absolutamente verdadeira e inquestionável - a informação prestada pelo HSBC Bank
Brasil S.A. através de sua DIRF relativa ao ano calendário de 2006, onde aquela
instituição informou ter pago ao sujeito passivo a importância de R$406.354,86 e retido
a título de IRRF o valor de R$111.245,01.
Acrescenta que sem qualquer notificação ou mesmo pedido de prévio esclarecimento, o
órgão fiscalizador entendeu então ser lícito reconhecer e declarar que o sujeito passivo
havia omitido receitas pelo importe de R$128.933,46, procedendo, como conseqüência,
a retificação ex officio da sua DIRPF, para apurar como imposto devido naquele
exercício a importância de R$102.682,87, e assim reduzir a restituição declarada para o
valor de apenas R$8.562,14.
Informa que não foi resguardado ao sujeito passivo, por ocasião da verificação
procedida, o direito à ampla defesa e ao contraditório que deve ser observado, inclusive,
na seara administrativa.
Assim, preliminarmente, requer de plano, declarar a nulidade da notificação de
lançamento ora combatida para, devolvendo o prazo e a oportunidade de defesa
injustamente cerceada, considerar a presente solicitação como informação prévia e
antecedente a qualquer tipo de lançamento ex officio ou homologação de lançamento
que se possa fazer sobre os fatos geradores de obrigações do IRPF relativos ao ano
calendário de 2006, exercício 2007.
Aduz que os fatos geradores da obrigação tributária principal relativa ao imposto de
renda na fonte de pessoa física decorrem de direitos reconhecidos nos autos da
Reclamatória Trabalhista que o impugnante promove em face do HSBC Bank Brasil
S.A. e outro, autuada sob o n° 0640/1998,que ainda tramita Vara do Trabalho de Praia
Grande-SP.
A demanda trabalhista foi proposta no ano de 1998, tendo a sentença de primeira
instância (fls.1006/1010) - em princípio, julgada totalmente improcedente, ter sido
reformada por acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região
(fls. 1068/1089), encontrando-se o feito, presentemente, em fase de execução do saldo
da condenação apurado.
Elaborado anteriormente, os cálculos de liquidação de sentença (fls.2084/2139), foram
definitivamente homologados pelo r. Juízo de Praia Grande às fls.2321, sendo que
desses cálculos as partes litigantes opuseram impugnações que foram decididas em
sentença de fls.2314/2317, restando inicialmente reconhecido por aquele Juízo, como
incontroverso, o valor total de R$. 385.091,14 (já que assim reconhecera o Reclamado
em seu Agravo de Petição de fls.2382/2407).
Do que se depreende dos referidos documentos, esse valor incontroverso, cujo
pagamento foi liberado em 09/08/2006 (fls. 2441), está composto por diversas verbas
deferidas naquele decreto sentencial que depois transitou em julgado, sendo certo,
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002182/2010-14

porém, que parte delas, por sua natureza jurídica, têm incidência do IRPF sujeito a
ajuste, outras têm incidência do IRPF tributado exclusivamente na fonte, e outras tantas,
ainda, estão fora da área de incidência do IRPF, não se constituindo, portanto, fatos
geradores.
E segue argumentando que consoante ao que se extrai do acórdão proferido pelo E.
Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região (fls. 1071/1076), que reformou a sentença
de primeiro grau para acolher parcialmente a Reclamação Trabalhista promovida pelo
impugnante , diversas foram as verbas deferidas naquele decreto sentencial de Instância
Superior e que, em última análise, foi aquele que efetivamente transitou em julgado e
serve de base para os cálculos de liquidação.
Assim, passa-se a analisar as verbas ali deferidas, especialmente quanto às suas
respectivas conseqüências tributárias, a fim de classificá-las quanto à incidência do
tributo exigido pela notificação ora combatida, qual seja, o Imposto de Renda Pessoa
Física Sujeito a ajuste anual, delimitando os fatos geradores para calcular sua base de
incidência para aplicação da alíquota correspondente, de forma a obter o imposto devido
e calcular a restituição efetiva que o impugnante tem direito.
Foi deferida ao impugnante a verba correspondente a horas extras e seus reflexos. No
que se refere aos valores das horas extras, seus reflexos em descanso semanal
remunerado e férias gozadas, há, efetivamente, incidência do tributo exigido pela
Notificação de Lançamento aqui atacada.
Com relação aos reflexos das horas extras em 13° salários, não há incidência do IRPF
sujeito a ajuste, posto que tal verba é tributada exclusivamente na fonte.
Os demais reflexos das horas extraordinárias em férias indenizadas, FGTS, multa
protelatória e aviso prévio não sofrem qualquer tipo de incidência do IRPF sujeito a
ajuste.
Quanto a jornada de sobreaviso (fls. 1072/1073), o deferimento jurisdicional também
reconheceu o direito do impugnante a essa verba e seus reflexos.
No que se refere aos valores das horas em sobreaviso, seus reflexos em descanso
semanal remunerado e férias gozadas, há, efetivamente, incidência do tributo exigido
pela Notificação de Lançamento aqui atacada, a exemplo do que ocorre com as horas
extras.
Os reflexos das horas de sobreaviso em 13o salários, não sofre incidência do IRPF
sujeito a ajuste, posto que tal verba é tributada exclusivamente na fonte, a exemplo dos
anteriormente citados.
Os demais reflexos das horas de sobreaviso em férias indenizadas, FGTS, multa
fundiária e aviso prévio não sofrem qualquer tipo de incidência do IRPF sujeito a ajuste.
A integração das "comissões" para gerar efeitos em "verbas salariais e rescisórias,
nomeadamente descansos semanais remunerados, férias, FGTS,aviso prévio, 13°
salários e horas extras" (fls.1074) não tem repercussão direta no IRPF sujeito a ajuste,
posto que as respectivas verbas por ela influenciadas já determinam a eventual
incidência do imposto.
Do mesmo modo, o deferimento da integração do salário utilidade anterior a
setembro/1994 (fls. 1074) não tem repercussão direta no IRPF sujeito a ajuste, posto
que as respectivas verbas por ela influenciadas já determinam a eventual incidência do
imposto.
A multa normativa deferida (fls. 1075) assim como os juros de mora, indenização a
título de sucumbência no IRRF e verbas previdenciárias (fls. 1075/1076) e
ressarcimento de custas (fls.l076) têm naturezas eminentemente indenizatórias estando
albergadas pela isenção contida no inciso V do Art. 6o da Lei 7713/88.
A multa decorrente de litigância de má-fé, deferida na sentença de Embargos
Declaratórios de fls. 1088, equivalente a 1% (um por cento) do total da condenação,
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002182/2010-14

também está revestida da mesma natureza indenizatória, estando, portanto, fora do
alcance da incidência do IRPF sujeito a ajuste.
A requerimento do impugnante, a MMa Juíza, diante da expressa admissibilidade dos
Reclamados quanto ao montante incontroverso nos cálculos que apresentaram junto aos
seus embargos, às fls. 2417, determinou então a liberação de tal valor em favor do
impugnante, conforme planilha constante da impugnação de fl.08.
Dessa forma, solicita que o órgão fazendário reconheça que o fato jurídico tributário do
Imposto de Renda Pessoa Física do Sujeito Passivo, referente aos valores recebidos nos
autos da Reclamatória Trabalhista que promoveu em face da fonte pagadora HSBC
Bank S.A. monta o total liquido de R$120.999,26, devendo ser esse, sem dúvida, o total
de rendimentos tributáveis a ser considerado na DIRPF de ajuste relativo ao ano
calendário de 2006, exercício 2007, objeto da notificação de lançamento.
Acrescenta que , pela aplicação do desconto simplificado (opção do contribuinte no ato
do preenchimento de sua DIRPF de ajuste) no valor de R$11.167,20, tem-se que a base
de cálculo do tributo é de R$109.832,06, cuja alíquota aplicável é 27,5% e a parcela a
deduzir monta R$5.993,71, resultando na apuração de imposto devido naquele exercício
de 2007, ano calendário 2006, pelo valor total de R$24.210,11.
Diante do exposto, considerando a farta documentação ora acostada e que comprova a
ocorrência do fato gerador na forma acima demonstrada e calculada, requer o
impugnante se digne a reconhecer e declarar que o imposto de renda pessoa física
sujeito a ajuste devido relativamente ao ano calendário de 2006, exercício de 2007,
monta a importância de R$24.210,11 (vinte e quatro mil, duzentos e dez reais e onze
centavos).
Diz que, de qualquer sorte, que houve efetivamente recolhimento da importância de
R$111.245,01 a título de IRRF, como antecipação do IRPF sujeito a ajuste, em seu
favor, tal valor foi devidamente consignado em sua declaração de ajuste como IRRF, de
modo que, compensado com o efetivo imposto devido no exercício, o saldo, no valor de
R$.87.034,90 (oitenta e sete mil, trinta e quatro reais e noventa centavos), valorado em
30/04/2007, seja devidamente restituído na forma da Lei, mediante aplicação de
atualização com base na variação da taxa SELIC, até mesmo porque essa é a única
oportunidade onde poderia ser efetuado tal ajuste.
Assim, diante do exposto, requer que seja restituído em seu favor a importância líquida
de R$87.034,90 oitenta e sete mil, trinta e quatro reais e noventa centavos), valorado em
30/04/2007, que corresponde à diferença entre o valor do IRPF devido pelos
rendimentos auferidos no ano calendário de 2006 e o IRRF recolhido em seu favor nos
autos da Reclamatória Trabalhista referenciada, conforme documentação juntada e que
corroboram a realidade fática demonstrada na presente oposição ao lançamento
realizado.
O processo foi encaminhado ao Setor de Fiscalização da DRF/Niterói para atender o
disposto no Art. 1o da IN RFB no 958, de 2009, resultando na lavratura do Termo
Cirscunstanciado e Despacho Decisório, com ciência ao contribuinte.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Em razão dos documentos e argumentos apresentados pelo contribuinte em sua
impugnação e, com base no disposto na Instrução Normativa RFB n° 958, de
15/07/2009, alterada pela Instrução Normativa n° 1.061, de 04/08/2010, e no art. 208-B
do Regimento Interno, o processo foi enviado à DRF de origem para análise.
O Termo Circunstanciado (fl.273/276) acatando algumas alegações do impugnante,
concluiu pela alteração na restituição de R$44.018,84 para R$17.429,66, alterando o
valor da omissão de rendimentos para R$96.687,85. Por esta razão não se sustentam as
alegações de cerceamento do direito de defesa e do contraditório, considerando que a
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002182/2010-14

documentação trazida aos autos foi analisada como SRL-Solicitação de Retificação de
Lançamento e nova oportunidade de defesa foi dada ao impugnante com a ciência do
Termo Circunstanciado.
O impugnante tomou ciência do Termo Circunstanciado (fl.278), entretanto, não se
manifestou sobre o mesmo.
Passamos à análise dos argumentos trazidos com a impugnação e com o Termo
Circunstanciado.
São considerados tributáveis, conforme Decreto no 3.000/1999 RIR, art. 43, a seguir
transcrito:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
XI - pensões, civis ou militares, de qualquer natureza, meios-soldos e quaisquer outros
proventos recebidos de antigo empregador, de institutos, caixas de aposentadoria ou de
entidades governamentais, em virtude de empregos, cargos ou funções exercidos no
passado;
XVI - outras despesas ou encargos pagos pelos empregadores em favor do empregado;
§ 3o Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os
juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das
remunerações previstas neste artigo (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, parágrafo único).
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
IX - a multa ou qualquer outra vantagem recebida de pessoa jurídica, ainda que a título
de indenização, em virtude de rescisão de contrato, ressalvado o disposto no art. 39,
XX;
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
O contribuinte ajuizou Reclamação Trabalhista em 1998, em face do Banco HSBC
Bank Brasil S.A, com o intuito de reaver verbas salariais que considerou não recebidas
no período trabalhado de 11/87 a 10/97, entre outras: horas extras, horas de sobreaviso,
integração de comissões e auxílio alimentação.
Tendo o processo transitado em julgado em 20/05/2005 e estando em fase de
liquidação de sentença, o impugnante através de “Contra-Minuta de Agravo de
Petição”, em 10/07/2006, requereu o levantamento do valor incontroverso líquido
principal de R$340.801,11(fls.236/237), calculado conforme Laudo Pericial Contábil e
ajustado conforme planilha apresentada às fl.235, pelo HSBC, no Agravo de Petição,
atualizado até a data do resgate, conforme Guia de Levantamento do Depósito (fl.238),
em detrimento do valor líquido e maior de R$475.620,41, apurado nos cálculos em
execução.
A fonte pagadora HSBC Bank Brasil S.A, informou na DIRF/2006, o
rendimento decorrente de decisão da Justiça do Trabalho, conforme acima, no valor de
R$406.354,86, com imposto retido na fonte de R$111.245.01 e recolhido conforme
DARF, período de apuração 31/08/2006 (fl.242).
Analisando os documentos acostados aos autos e as alegações do impugnante,
verifica-se que foi apresentado Laudo Pericial Contábil, datado de 31/05/2005 (fls.
46/47), com informação no Anexo 7 (fls. 85/88) de “Apuração do Valor da Base de
Cálculo do IRRF em 01/05/2005, considerando verbas salariais de horas extras; horas
de sobreaviso; DSRs – Descanso Semanal Remunerado; reflexos em 13o, férias e aviso
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002182/2010-14

prévio. No Laudo foi apurado o valor de R$417.945,18, como base de cálculo do IR e o
valor de R$114.469,57, a ser retido na fonte (fl.88).
As partes impugnaram o laudo e este foi retificado em 01/08/2005 (fls.150/204). O
Anexo 17 (fls.192/195) também retificado, apurou o valor de R$114.351,85 a ser retido
na fonte(fl.195).
Em 08/09/2005 (fls.148/209), o laudo retificado foi homologado, fixando o
valor total da obrigação em R$648.562,52, sendo R$475.620,41 a título de principal e
R$114.351,85 de imposto de renda.
Em 30/05/2006 (fls.205/208) é negado provimento aos Embargos à Execução pela
reclamada e à Impugnação à Sentença de Liquidação pelo impugnante, autor da
demanda.
Em 10/07/2006 o impugnante requereu o levantamento do valor incontroverso
líquido principal de R$340.801,11 (fls. 236/237), calculado conforme Laudo Pericial
Contábil e ajustado conforme planilha apresentada às fls,235, pelo HSBC, no Agravo de
Petição, atualizado até a data do resgate. A Guia de Levantamento do Depósito
(fls.238), informa que o valor levantado de R$385.091,14 está acrescido de juros e
correção monetária devidos a partir da data do depósito, já deduzido o imposto de renda.
Neste sentido tendo em vista que o Laudo Pericial Contábil retificado apurou o valor
de R$417.517,09, como base de cálculo do imposto de renda e o valor de R$114.351,85
a ser retido na fonte (fl.195); a Justiça do Trabalho homologou o Laudo retificado,
fixando o valor total da obrigação em R$648.562,52, sendo R$475.620,41 a título de
principal, e R$114.351,85 de imposto de renda (fls.148/209); a fonte pagadora, HSBC,
informou na DIRF/2006 o rendimento decorrente de decisão judicial, no valor de
R$406.354,86, com imposto retido de R$111.245,01 e recolhido conforme DARF
(fl.242). O impugnante argumenta que a DIRF apresenta inconsistência no valor
considerado como rendimento tributável, pois inclui verbas de natureza não tributável e
apresenta um quadro resumo demonstrando as verbas que entende serem tributáveis
(fl.06). Entendemos que, de acordo com o exposto acima, não há no processo
documento que informe, com precisão, a base de cálculo tributável referente ao que foi
levantado através da Guia de Levantamento do Depósito a fl. 238.
Considerando que a Guia de Levantamento informa que o valor levantado de
R$385.091,14 está acrescido de juros e correção monetária devidos a partir da data do
crédito (10/03/2006), já deduzido o imposto de renda e o resgate do valor,
provavelmente foi feito em 14/08/2006, vamos acatar a base de cálculo no valor de
R$406.354,86 informada na DIRF, pela fonte pagadora, e desta base, serão deduzidas as
verbas não tributáveis que foram informadas em planilha apresentada à fl. 235, pelo
HSBC, no Agravo de Petição.
A planilha de cálculos apresentada pelo impugnante (fl.06) contraria os preceitos da
Lei no 7.713, de 22/12/1988, que define: a base de incidência do IRPF é o rendimento
bruto percebido, abatido tão somente das deduções expressamente previstas em lei,
determinando, ainda, que a tributação independe da denominação dos rendimentos.
Portanto, do valor bruto não há previsão de dedução de IRRF e INSS. Acrescente-se que
não consta do processo, documento comprovando o pagamento de honorários
advocatícios, não sendo permitida a sua dedução.
Quanto ao IRRF e recolhido pela fonte pagadora, no valor de R$111.245,01(fl.242),
já está sendo aproveitado no cálculo do ajuste da DIRPF/2007 do contribuinte, não
cabendo restituição à parte.
Complementando a legislação aplicável ao caso sob análise, transcrevemos o
inciso XX, do art. 39 do Decreto no 3.000/1999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002182/2010-14

recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988,
art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
Diante de todo o exposto e considerando a legislação vigente, demonstra-se
a seguir o valor não tributável, a ser deduzido do rendimento tributável informado na
DIRF/2006 pela fonte pagadora:

Feitas essas considerações, mantém-se a omissão de rendimentos no valor de
R$96.687,85, alterando a restituição para R$17.429,66, a ser feita de acordo com a
legislação de regência.
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de julgar parcialmente procedente a
impugnação alterando a restituição conforme parágrafo anterior.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/03/2014, Recurso Voluntário, fl. 298, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza
indenizatória
c) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos, bem como as parcelas isentas do imposto
d) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por omissão
de parte de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial reclamatória
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002182/2010-14

trabalhista. Em sua defesa alega, quanto ao mérito, que a base de cálculo lançada pelo fisco
equivale a parcelas não tributáveis.

Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no §2o do artigo 62, do RICARF.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.

Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo recorrente e, em consequência, afasto
o crédito tributário lançado correspondente.
Permanece o crédito tributário lançado correspondente à incidência do imposto de
renda sobre a correção monetária dos valores originais, posto não ter a mesma sido contemplada
pela decisão acima trazida ou outra na sistemática de repercussão geral.

Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002182/2010-14

Demais aspectos invocados pelo recorrente em recurso voluntário

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa, quanto aos demais aspectos tratados em sua
defesa que não os juros de mora já abordados no tópico anterior deste voto.
Os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário, inclusive
quanto às preliminares suscitadas, já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora
da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão
recorrido, conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, exceto quanto à tributação dos juros
de mora recebidos.
Quanto à pretendida dedução da base de cálculo dos honorários advocatícios
supostamente pagos, a documentação trazida tem sua apreciação por esta turma prejudicada pelo
fato de não ter sido anteriormente apresentada na instância de piso. A avaliação da matéria agora,
em sede de recurso voluntário, representaria supressão de instância, o que não é possível no
julgamento administrativo.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para afastar a incidência, no lançamento,
do imposto de renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão recebidas pelo
recorrente.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.218 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002182/2010-14

Fl. 333
DF CARF MF
Original